Tribunal: TJPA
Processo: 0005354-44.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005354-44.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: EVENILSON PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0005354-44.2016.8.14.0401

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM (8ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: EVENILSON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO - ID 11404602

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DEDUZIDA NO MÉRITO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, destinando-se apenas a esclarecer pontos sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a apreciação de matéria não suscitada, com base na inovação da lide.

2. Nesse viés, não existindo qualquer questionamento expresso acerca da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, inviável a sua apreciação em sede de Embargos de Declaração.

3. De igual modo, inviável se mostra o reexame das teses combatidas pela defesa quando constatado não haver qualquer omissão no julgado, e sim o claro o intuito de rediscussão da matéria arguida nas razões do recurso que fora devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado.

4.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
À UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por meio de Videoconferência no dia seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

EVENILSON PEREIRA DA SILVA
, por meio de sua defesa, opôs embargos de declaração, nos autos do recurso de apelação penal Acórdão ID 11404602, proferido pelos Desembargadores da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, que manteve em sua integralidade a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que condenou o embargante/apelante à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática delitiva prevista no art. 171,
caput
, do CP.

Nas razões do apelo a defesa, arguiu
a nulidade da sentença
, sob a alegação de ausência de análise das teses suscitadas pela defesa nas alegações finais.

No mérito, postulou pela absolvição
do embargante/apelante
, argumentando, para tanto, a ausência de provas da efetiva participação do réu no crime descrito na peça acusatória.

Subsidiariamente, pleiteou que fosse reconhecida a participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), bem como, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais seriam todas favoráveis ao embargante/apelante.

O feito foi submetido a julgamento, tendo os membros desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecido e negado provimento ao apelo, para manter a sentença condenatória, nos termos do voto proferido por este Relator.

Inconformada a defesa opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando, em suma, que o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao enfrentamento de aspectos essenciais ao deslinde da questão, aptos a ensejar solução diversa.

Assevera, em abono a sua argumentação que a v. decisão apresenta omissão quanto a não consideração da vontade da suposta vítima de não representar em desfavor do embargante/apelante, conforme faz prova em anexo, termo de não representação, com isso ferindo frontalmente modificação legal prevista nos termos do §5º do artigo 171, com redação outorgada pela Lei 13.964/2019.

Aponta ainda, omissões na apreciação de teses defensivas relativas à exasperação da pena-base aplicada, considerando que a vítima não teve prejuízo elemento indispensável à caracterização do crime, de modo que, a exasperação da pena-base do embargante em virtude de tal fato configura inaceitável
bis in idem
, e ainda da necessidade de se diminuir a pena em virtude da aplicação do art. 29
caput
§1º do CP.

Com esses argumentos, postula pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, agregando-lhes efeitos modificativos, a fim de que, com fundamento nas razões anteriormente aludidas, sejam apreciadas ditas questões.

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete, quando determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos.

Conforme relatado, a defesa do
embargante pretende que seja corrigida a omissão

no v. Acórdão, referente a não consideração da vontade da suposta vítima de não representar em desfavor do embargante/apelante, nos termos do §5º do artigo 171, com redação outorgada pela Lei 13.964/2019; a ausência de prejuízos elemento normativo do tipo indispensável à caracterização do crime; que pena aplicada não pode ser superior ao mínimo legal; bem como da necessidade de diminuir a pena em virtude da aplicação do art. 29
caput
§1º do CP. Razão não assiste a defesa.

Destarte, embora a defesa sustente que houve omissão no v. Acórdão em relação aos referidos pontos, essa assertiva, a toda evidência não prospera, considerando que este relator fez a análise de todas as teses sustentadas pela defesa nas razões do recurso analisando de forma clara a matéria impugnada conforme demonstra o teor do acórdão combatido, (ID 11012484).

Em relação ao primeiro ponto, isto é, a suposta omissão na apreciação da tese
referente a não consideração da vontade da suposta vítima de não representar em desfavor do embargante/apelante, nos termos do §5º do artigo 171, com redação outorgada pela Lei 13.964/2019. Não há, nenhuma omissão a ser sanada.

Na verdade, trata-se de inovação do pedido feito pela defesa, nas razões recursais, tornando, incabível sua alegação na via dos embargos de declaração que têm por objetivo viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, destinando-se apenas a esclarecer pontos sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a apreciação de matéria não suscitada, com base na inovação da lide, conforme pretende a defesa.

Sobre o tema, leciona Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, Recursos no Processo Penal. - 6ª ed. ver. atual. e ampli. – São Paulo: Ed. RT, p. 238,
in verbis
:

(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...).

Portanto, não existindo qualquer questionamento expresso acerca da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, inviável a sua apreciação em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, trago o excerto da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.

2.

No tocante à ocorrência de
bis in idem
quanto ao delito de formação de quadrilha, tem-se que os aclaratórios não constituem veículo próprio para o exame de questões que não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, caracterizando, assim, inovação recursal, inadmissível na via eleita. (...). (EDcl no AgRg no CC 145.372/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 15/08/2016).

Por outro lado, conforme consignado na manifestação da ilustre Procuradora de Justiça a exigência de representação da vítima no crime de estelionato nos termos da Lei 3.964/2019, somente se aplica aos feitos em fase de inquérito, confira-se:

(...).

Inobstante a impossibilidade de suscitar tal questão nova à lide, importante esclarecer que Lei 13.964/19, em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2020, alterou a ação penal do crime de estelionato que, desde então, passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação da vítima, ressalvados os casos especificados no art. 171, § 5º, do Código Penal.

A sua aplicação temporal, no sentido de saber se a exigência de representação da vítima se aplica às ações penais ainda em curso ou apenas aos fatos apurados em inquérito policial foi tema recentemente analisado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o HC 573.093/SC (Rel. Min. Reinaldo Soares da Fonseca, j. 09.6.2020), que entendeu que: “a representação da vítima possa ser exigida retroativamente nos casos em que estão em fase de inquérito policial, mas não na hipótese de processo penal já instaurado”.

Ainda destacou “em tese, pelo fato de o instituto da representação criminal ser norma processual mista ou híbrida, a aplicação retroativa seria possível para beneficiar o réu, mas o Pacote Anticrime não trouxe nenhuma disposição expressa sobre essa possibilidade”.

Excelência, in casu, o a denúncia foi oferecida com a ofendida estando ciente da representação, tendo assinado o termo de depoimento ou boletim de ocorrência, com pleno conhecimento das consequências de tal ação e, ainda, tendo prestado depoimento em juízo, esclarecendo todos os fatos do golpe que sofrera, sendo, inclusive, meio probatório utilizado como fundamento para a condenação que encerrou a instrução processual.

Assim, não houve qualquer vício de vontade na declaração da ofendida, sendo incabível tal alegação nesta fase processual.

Ora, no presente caso a vítima registrou o BO no dia 19/08/2015, a denúncia foi protocolada no dia 15/04/2016, recebida no dia 19/09/2016, a sentença foi prolatada no dia 10/04/2019. Assim, não há que se falar em aplicabilidade da Lei 13.964/19, que passou a vigorar no dia 23 de janeiro de 2020.

Quanto à apontada a suposta omissão do v. Acórdão, referente a ausência de apreciação da tese de que a vítima não teve prejuízos e de que o prejuízo é elemento normativo do tipo indispensável à caracterização do crime. Essa questão foi dirimida na preliminar do recurso tendo, este relator feito referência expressa aos fundamentos utilizados pelo magistrado singular na sentença,
in verbis
:

(...).

Ressalte-se que não merece prosperar a tese da defesa de que o réu teria devolvido o dinheiro subtraído à vítima antes do recebimento da denúncia e que, com isso, estaria descaracterização do delito, com aplicação subsidiária das Leis nºs 9.249/95 e 10.684/03.

Com efeito, no presente caso, o ressarcimento à vítima não foi efetuado antes do recebimento da denúncia, sendo que, enquanto a denúncia foi recebida em 19/04/2016, tem- se que, no dia 13/06/2016, conforme comprovante de fl. 269, o denunciado ainda estava pagando uma das parcelas devidas à vítima, no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Tem-se ainda que o instrumento de confissão de dívida firmado pelo acusado e o posterior pagamento em parcelas somente foram realizados após a realização de investigações pela autoridade policial e sua identificação, quando já estava prestes a ser denunciado pelo Ministério Público, muitos meses após a prática do delito, o que demonstra ausência de boa-fé, e tão somente intenção de não ser denunciado ou condenado pelo ato ilícito praticado.

Ademais, em se tratando da prática do crime tipificado no art. 171, caput, do CPB, referido delito não se descaracteriza pelo posterior ressarcimento da vítima.

De mais a mais, é pacífico na jurisprudência pátria que estando autoria e materialidade devidamente comprovadas, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar-se em absolvição por ausência de prejuízo à vítima. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESSARCIMENTO DOS VALORES À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A DISPONIBILIDADE DE VALORES PARA O AGENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECOTE DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDAD
E. - Não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de prejuízo à vítima se o crime foi consumado e só depois foram restituídos os valores - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de estelionato ocorre no momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante o ressarcimento - As declarações de vítima e testemunhas, que formam um conjunto probatório coeso e harmonioso, são aptas à condenação – Verificado que as balizas judiciais foram valoradas de forma equivocada, necessária a reanálise e a consequente redução da pena - Se a vítima já foi ressarcida do prejuízo com a restituição dos valores pela instituição bancária, necessário o decote da indenização arbitrada em primeiro grau. (ApCrim nº 10525130115492001/MG, Rel. GUILHERME DE AZEREDO PASSOS (JD Convocado), Julg 06/08/2020, DJe 14/08/2020).

No tocante às teses de que a pena aplicada ao recorrente, não poderia ser superior ao mínimo legal, bem como, a necessidade de se diminuir a pena em virtude da aplicação do art. 29
caput
§1º do CP. Aqui, mais uma vez, não assiste razão a defesa, porquanto, da leitura do acórdão, constata-se que referido ponto foi devidamente apreciado pela turma julgadora,
in verbis
:

(...).

De igual modo, inviável o reconhecimento de participação de menor importância, diante da inegável e indiscutível participação efetiva do réu em todas as etapas do crime.

Quanto ao pleito de redução da pena-base
para o mínimo legal, ante a inexistência de vetor desfavorável. Razão não assiste a defesa.

Destarte, constata-se da sentença (fls. 541/550), que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, após considerar desfavorável o vetor atinente
às

circunstâncias do crime
, in verbis:

(...).

As circunstâncias do crime são graves, vez que o crime foi praticado em concurso de agentes, com comparsas do réu não identificados, facilitando a prática do crime.

(...)

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1 salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e, em especial, a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

(...).

Não há nenhum reparo a ser feito na primeira fase da reprimenda, visto que a fundamentação dada ao referido vetor foi balizada nos elementos probatórios constantes dos autos. Ademais, o quantum da pena aplicada pelo magistrado, não é excessivo, pois estabelecido seis meses acima do mínimo legal cominado ao crime praticado pelo réu.

Assim, considerando a discricionariedade do magistrado na fixação da reprimenda e ainda a existência de vetor judicial negativado corretamente, com base na orientação da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecida na sentença.

(...).

Assim, não há que se falar em omissão do v. Acórdão ID 11404602, que de forma fundamentada abrangeu todas as questões levantadas pela defesa nas razões do recurso, encontrando-se a parte dispositiva dos motivos em perfeita consonância com o resultado que ao final se declarou. Nos termos da ementa,
in verbis
:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS. NÃO CORRÊNCIA. PREFACIA REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE, COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE

PENA-BASE. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Constatando-se que o magistrado singular se manifestou expressamente sobre as teses sustentadas pela defesa em sede de alegações finais, expondo, de forma fundamentada as circunstâncias do caso concreto com base nas provas constantes dos autos, não há que se falar em nulidade da sentença por ofensa a regra esculpida no art. 93, IX da Carta Magna. Prefacial rejeitada.

2. Restando comprovada pelas provas constantes do caderno processual a efetiva participação do réu no crime de estelionato, tal como descrito peça acusatória, resta inviabilizado o pedido de absolvição, consubstanciado na singela e isolada negativa de autoria.

3. De igual modo, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez comprovada que a atuação do réu foi fundamental para a consecução do crime.

4. Inviável a redução da pena-base para o mínimo legal, diante da escorreita e idônea fundamentação do vetor reputado desfavorável o réu. Ademais, o patamar aplicado se mostra consentâneo co
m os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impossibilitando,
assim, o acolhimento do pedido de abrandamento do
quantum
da reprimenda para o patamar mínimo. Precedente sumular
.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nesse viés, se a defesa não concorda com os argumentos expendidos, deve postular a alteração da r. decisão na via recursal própria, pois os embargos de declaração não se mostram adequados à revisão do julgado, muito menos ao reexame de matéria que não tenha sido devolvida ao órgão
ad quem
.

Por todo exposto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão guerreado, conheço dos Embargos de Declaração, porém os rejeito, mantendo,
in totum
v. Acórdão ID 11404602.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022